Tribunal: TJDFT
Processo: 0015480-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015480-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27678462, foram acostados os cálculos judiciais referentes aos não anuentes (LÍGIA DE FÁTIMA PEREIRA DE BRITO, LUCELI PINHEIRO LEMOS, LUCÉLIA VITAL DE OLIVERA e LÚCIA GOMES VIEIRA), bem como os cálculos relativos aos honorários da execução. O Distrito Federal impugnou as planilhas (ID: 30245000). O SINDIRETA manifestou-se no ID: 30673396, asseverando que, diante do caráter irrisório do excesso alegado pelo devedor, concorda com a impugnação e com os cálculos de ID: 30245001. No ID: 30762912, o exequente requereu a expedição de requisições de pequeno valor em favor de LUCELI PINHEIRO LEMOS, LUCÉLIA VITAL DE OLIVERA e LÚCIA GOMES VIEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. DA EXECUÇÃO) e de precatório em favor de LÍGIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO. No ID: 31052404, consta ofício da COORPRE informando a extinção do precatório expedido em favor LÚCIA HELENA DA SILVA (PCT n. 0721047-22.2020.8.07.0000). O exequente informou que os EE n. 0004207-95.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 31741767). Passo a decidir. I - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0721047-22.2020.8.07.0000, sendo extinta a respectiva ordem de pagamento. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída LÚCIA HELENA DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DAS RENÚNCIAS E DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Ante a concordância do exequente com os valores apresentados pelo DF na memória de cálculo vista no ID: 30245001, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0004207-95.2008.8.07.0000), determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. A matéria, portanto, foi decidida e não comporta mais alteração. Quanto às substituídas LUCELI PINHEIRO LEMOS, LUCÉLIA VITAL DE OLIVERA e LUCIA GOMES VIEIRA, o exequente informa que as servidoras renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento do crédito por meio de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente. Devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 30095170 e 30762913 - Pág. 1), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pelas requerentes. Diante do exposto, homologo os valores constantes da planilha de ID: 30245001, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Determino a expedição dos seguintes requisitórios: i) Requisições de Pequeno Valor em benefício de LUCELI PINHEIRO LEMOS, LUCÉLIA VITAL DE OLIVEIRA DA COSTA e LÚCIA GOMES VIEIRA, segundo o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; ii) RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução; iii) Precatório em favor de LÍGIA DE FÁTIMA PEREIRA DE BRITO, consoante planilhas de ID: 30245001, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador